Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. CRITÉRIO ADEQUADO AO CASO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Arbitrados honorários advocatícios com base no valor atribuído à causa, de módico valor, impõe-se sejam fixados com base no critério de equidade, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do seu serviço.

2. Apelação conhecida e provida. Unânime.